Tribunal: TJDFT
Processo: 0725968-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. GRATUIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO MANTIDO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TELA SITAF. INSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A parte agravada pugna pelo indeferimento da gratuidade de justiça concedida à agravante, todavia, não colaciona qualquer documento apto a desautorizar a concessão do benefício, sendo assim, a gratuidade de justiça deve ser mantida, uma vez que as atividades empresariais da agravante se encontram comprometidas, conforme extinção por liquidação voluntária documentada nos autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo REsp no 957.509 (Tema no 365), firmou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do parcelamento está condicionada à homologação expressa ou tácita do pedido deduzido pelo contribuinte ao Fisco.
3. No caso em análise, a Execução Fiscal foi ajuizada 6 (seis) anos após a constituição o crédito tributário, e o mero print da tela do SITAF (Sistema de Informação dos Tribunais Administrativos e Fiscais) não é apto a comprovar o parcelamento do débito, uma vez não demonstrada a adesão do contribuinte e nem mesmo o pagamento da primeira parcela, requisitos indispensáveis para configurar a interrupção da prescrição tributária.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.